Tribunal: TJDFT
Processo: 0745076-97.2024.8.07.0000
Órgão julgador: ALVARO CIARLINI
Órgão colegiado: 2a Câmara Cível
Data de publicação: 2024-10-29

Ementa:
Poder Judiciário da União Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios Gabinete do Desembargador Alvaro Ciarlini Autos no 0745076-97.2024.8.07.0000 Classe judicial: Mandado de Segurança Cível Impetrantes: Conata Engenharia Ltda Infracon Engenharia e Comércio Ltda RMG Construções e Empreendimentos Ltda Petruska Participações Ltda KTM Administração e Engenharia Ltda Impetrado: Secretário de Estado de Transporte e Mobilidade do Distrito Federal D e c i s ã o Trata-se de mandado de segurança, com requerimento liminar, impetrado pelas sociedades empresárias Conata Engenharia Ltda, Infracon Engenharia e Comércio Ltda, RMG Construções e Empreendimentos Ltda, Petruska Participações Ltda e KTM Administração e Engenharia Ltda, todas elas integrantes do Consórcio Rodoplano, contra ato atribuído ao Secretário de Estado de Transporte e Mobilidade do Distrito Federal. As impetrantes afirmam que o Consórcio por elas integrado foi indevidamente inabilitado no procedimento licitatório instaurado pelo Edital de Concorrência no 1/2024/SEMOB/DF, publicado pela Secretaria de Estado de Transporte e Mobilidade do Distrito Federal, que tem por objeto a outorga de concessão, pelo prazo de 20 (vinte anos), da gestão do Complexo da Rodoviária do Plano Piloto do Distrito Federal e áreas adjacentes, incluindo sua recuperação, modernização, operação, manutenção, conservação e exploração, tendo o certame como critério de julgamento a maior oferta. Argumentam que no curso do procedimento licitatório aludido, após a abertura do envelope no 2, referente à proposta econômica, constatou-se que o Consórcio formado pelas impetrantes apresentou o melhor valor de outorga, mas que após a abertura do envelope no 3, concernente à documentação de habilitação, a Presidência da Comissão de Licitação o inabilitou com respaldo em manifestação técnica exarada pela Unidade de Projetos da Secretaria, que apontou para a ausência de cumprimento do item 17.9 do Edital, relativamente ao quantitativo mínimo exigido em relação às “especificações de estruturas metálicas em aço” e às “especificações de pavimentação em concreto”. Afirmam que o Consórcio Catedral, que havia se classificado em segundo lugar, também foi inabilitado por ocasião da abertura do envelope no 3, diante da inobservância do requisito exigido pelo item 13 do Edital, razão pela qual passou a figurar na primeira colocação o Consórcio Urbanístico do Plano Piloto. Destacam que ambos os Consórcios impugnaram o respectivo ato de inabilitação, sendo que a Unidade de Projetos, embora tenha opinado no sentido do provimento parcial da insurgência manejada pelo Consórcio Rodoplano, manteve sua inabilitação em relação às “especificações de estruturas metálicas em aço”, pois o atestado apresentado pelo licitante não demonstraria ter alcançado do quantitativo mínimo exigido pelo Edital. Quanto ao mais a Unidade de Projetos sugeriu o provimento do recurso interposto pelo Consórcio Catedral, com a subsequente desconstituição da decisão que havia declarado a sua inabilitação. Verberam que a autoridade impetrada, ao julgar os recursos mencionados, encampou as conclusões manifestadas pela Unidade de Projetos no sentido da manutenção da inabilitação do Consórcio Rodoplano e da desconstituição do ato de inabilitação do Consórcio Catedral, o que levou à homologação do resultado e à adjudicação do objeto do certame ao Consórcio Catedral. Em sua causa de pedir as impetrantes suscitam a existência de irregularidades no curso do procedimento licitatório em referência, diante da violação aos princípios administrativos da legalidade, da vinculação ao instrumento convocatório, da moralidade e da impessoalidade. Afirmam que o requisito referente à qualificação técnica, previsto no item 17.9.1, alínea “b”, do Edital, foi integralmente cumprido pelo Consórcio composto pelas sociedades empresárias impetrantes, pois a descrição do Complexo da Rodoviária do Plano Piloto tem uma área total de 31.481,50m2, tendo sido apresentados atestados técnicos referentes à área de 18.852m2. Alegam que a descrição do Complexo da Rodoviária constante nos anexos do instrumento convocatório e nos croquis apresentados pela Secretaria de Transporte e Mobilidade não contemplam uma área de 25.000,00m2 em estruturas metálicas, como exigido pelo Edital, notadamente diante da ausência de previsão de implementação de cobertura. Consideram, assim, ilegítima e desarrazoada a exigência da apresentação de documentos técnicos referentes à aludida dimensão, alegando que é suficiente, para a finalidade de qualificação técnica, o atestado apresentado pelas impetrantes, que abrange a área de 18.852m2 em estruturas metálicas, situação que certifica sua aptidão para a execução futura do empreendimento licitado. Acrescentam que o ato de inabilitação ora impugnado contraria a orientação predominante nos Tribunais de Contas, em nosso país, bem como as regras previstas no art. 67 da Lei no 14.133/2021, no sentido de ser possível exigir atestados técnicos referentes a, no máximo, 50% (cinquenta por cento) das parcelas de maior relevância ou valor significativo, não sendo viável a utilização da área total do Complexo da Rodoviária para a aferição da capacidade técnica e operacional do participante. Concluem que a inabilitação do Consórcio formado pelas impetrantes, com a subsequente adjudicação do objeto do certame à segunda colocada, tem potencial de ocasionar prejuízos ao interesse público, notadamente diante da diferença substancial entre os valores referentes à oferta da outorga variável apresentados pelos consórcios posicionados nas duas primeiras colocações. Apontam que a assinatura do contrato de concessão, com o Consórcio Catedral, não observou as regras enunciadas nos itens 25, 26 e 27, todos do instrumento convocatório, pois uma das sociedades empresárias integrantes do nominado Consórcio, a saber, a RZK Empreendimentos Imobiliários Ltda, embora tenha assinado o instrumento negocial, não foi previamente constituída sob o modelo de Sociedade de Propósito Específico (SPE), além de não ter havido a devida prestação de garantia. Requerem, portanto, o deferimento da medida liminar, com fundamento no art. 7o, inc. III, da LMS, para que seja determinada a suspensão do procedimento licitatório a partir do ato de inabilitação do Consórcio integrado pelas sociedades empresárias impetrantes, abrangendo, inclusive, a execução do contrato celebrado com o Consórcio vencedor. Requerem, por fim, a concessão da segurança pleiteada, com a confirmação da tutela provisória e a desconstituição de todos os atos administrativos proferidos no curso do procedimento licitatório após a mencionada inabilitação. A guia de recolhimento do valor referente às custas iniciais (Id. 65420934, fl. 9285) e o respectivo comprovante de pagamento (Id. 65420933, fl. 9284) foram trazidos aos presentes autos. É a breve exposição. Decido. A tutela específica, possível no procedimento especial do mandamus, exige a demonstração, desde o início, dos elementos de prova suficientes e necessários a respeito da violação da esfera jurídica do impetrante, ilegalmente ou com abuso de poder (art. 1o da Lei no 12.016/2009), por parte do Poder Público, seja por suas respectivas autoridades ou mesmo por indivíduos que exerçam funções delegadas, à luz da regra prevista no art. 7o, inc. III, da mesma lei. A eficácia dessa ação é, por regra, preponderantemente mandamental, uma vez que o pedido tem por finalidade a expedição de ordem (mandado) dirigido à autoridade impetrada, para que cessem ou sejam evitados os efeitos de determinado ato administrativo, ou, no caso de omissão, para que seja dada consecução ao ato administrativo vinculado que tutele a esfera jurídica do impetrante. Na hipótese de deferimento da liminar prevista, em tese, no art. 7o, inc. III, da Lei no 12.016/2009, poderá haver a suspensão dos efeitos do ato administrativo impugnado, à vista da relevância dos fundamentos da impetração e do risco da demora. Na hipótese a questão submetida ao conhecimento deste Egrégio Tribunal de Justiça consiste em examinar a possibilidade de assegurar a permanência das impetrantes, por meio do Consórcio por elas formado, no procedimento licitatório instaurado pela Secretaria de Estado de Transporte e Mobilidade do Distrito Federal, diante da afirmada ilegalidade do ato de inabilitação já mencionado. O cerne da atuação jurisdicional provocada consiste em avaliar a possibilidade de controle jurisdicional de atos administrativos, ou seja, em valorar os respectivos critérios de validade e licitude. Por essa razão não é correto falar-se, nesses casos, em usurpação das atribuições da Administração Pública ou de infração ao princípio da separação dos poderes, uma vez que a análise judicial respectiva está limitada à aferição de eventuais defeitos na prática do ato administrativo impugnado (art. 1o, caput. da LMS). Em relação aos destinatários da regra de obrigatoriedade do controle jurisdicional da higidez dos atos administrativos, Hely Lopes Meirelles pontua o seguinte[1]: "Os atos administrativos nulos ficam sujeitos a invalidação não só pela própria Administração, como também pelo Poder Judiciário, desde que levados à sua apreciação pelos meios processuais cabíveis que possibilitem o pronunciamento anulatório. A Justiça somente anula atos ilegais, não podendo revogar atos inconvenientes ou inoportunos, mas formal e substancialmente legítimos, porque isto é atribuição exclusiva da Administração. O controle judicial dos atos administrativos é unicamente de legalidade, mas nesse campo a revisão é ampla em face dos preceitos constitucionais de que a Lei não poderá excluir da apreciação do Poder Judiciário lesão ou ameaça de direito (art. 5o, XXXV); conceder-se-á mandado de segurança para proteger direito líquido e certo, individual ou coletivo, não amparado por “habeas corpus” ou “habeas data” (art. 5o, LXIX e LXX); e de que qualquer cidadão é parte legítima para propor ação popular que vise anular ato lesivo ao patrimônio público ou de entidade de que o Estado participe (art. 5o, LXXIII). Diante desses mandamentos da Constituição, nenhum ato do Poder Público poderá ser subtraído do exame judicial, seja ele de que categoria for (vinculado ou discricionário) e provenha de qualquer agente, órgão ou Poder. A única restrição oposta é quanto ao objeto do julgamento (exame da legalidade ou da lesividade ao patrimônio público) e não quanto à origem ou natureza do ato" No caso em deslinde percebe-se que após o exame dos documentos alusivos ao envelope no 2, concernentes à proposta econômica, foi constatado que o Consórcio Rodoplano, formado pelas impetrantes, apresentou a melhor oferta (Id. 65416481, fl. 7445). Por ocasião da análise dos documentos constantes no envelope no 3, referente à qualificação técnica prevista no item 17.9 do Edital, a Unidade de Projetos da Secretaria de Estado de Transporte e Mobilidade do Distrito Federal exarou despacho por meio do qual destacou o não preenchimento, pelo Consórcio Rodoplano, das especificações técnicas exigidas pelo instrumento convocatório, senão vejamos (Id. 65416482, fl. 7446): “1. Após análise detalhada dos requisitos especificados no Termo de Referência (TR), verificamos que a empresa não atende integralmente às especificações técnicas exigidas. 1.1. Especificações de Estruturas Metálicas em Aço: Quantitativo mínimo exigido no TR: 25.000 m2 (vinte e cinco mil metros quadrados) Quantitativo dos Atestados Técnicos do consórcio: 18.854 m2 (dezoito mil oitocentos e cinquenta e quatro metros quadrados) 1.2. Especificações de Pavimentação em Concreto: Ausência de comprovação, através de Atestados Técnicos para o item Pavimentação em Concreto. O Atestado Técnico apresentado pelo Consórcio se refere a pisos de concreto, que difere-se do pavimento de concreto por sua complexidade executiva, ressaltando as diferenças de equipamentos na sua execução e os dimensionamentos para as estruturas do pavimento. 2. Ressaltamos que esta Unidade de Projetos (UNIPROJ), se ateve às análises técnicas de engenharia.” As mencionadas conclusões foram acolhidas pela Presidência da Comissão de Licitação (Id. 65416485, fls. 7448-7450), o que levou à declaração de inabilitação do Consórcio Rodoplano (Id. 65416507, fls. 7460-7461). Passou-se, assim, ao exame dos documentos apresentados no envelope no 3 pelo Consórcio Catedral, que havia sido classificado em segundo lugar. A mesma Unidade de Projetos, embora por motivos distintos, também exarou despacho no sentido da inabilitação do Consórcio Catedral (Id. 65417815, fls. 8197), manifestação que foi igualmente acolhida pela Presidência da Comissão de Licitação (Id. 65417827, fl. 8203), com a subsequente declaração de inabilitação do mencionado Consórcio (Id. 65417837, fl. 8212). Após o exame dos documentos constantes no envelope no 3, apresentados pelo terceiro colocado, foi considerado habilitado pela Comissão Permanente de Licitação o Consórcio Urbanístico Plano Piloto (Id. 65418657, fl. 8958). Tanto o Consórcio Catedral, incialmente classificado na segunda colocação, quanto o Consórcio Rodoplano, que havia apresentado a melhor proposta, interpuseram recurso contra os respectivos atos de inabilitação (Id. 65419034, fls. 8972-9005 e Id. 65419053, fls. 9089-9103). Em suas razões recursais o Consórcio Rodoplano, integrado pelas ora impetrantes, sustentou ter havido o integral preenchimento dos requisitos alusivos à qualificação técnica exigidos pelo Edital, tendo destacado a ausência da exposição dos motivos que levaram à habilitação do Consórcio Urbanístico Plano Piloto, diante da ausência de análise detalhada ou indicação dos documentos apresentados que pudessem subsidiar a decisão mencionada. Ao proceder à análise dos recursos interpostos pelos Consórcios inabilitados, a Unidade de Projetos, embora tenha opinado no sentido do afastamento do óbice referente à qualificação técnica concernente aos serviços de pavimentação em concreto, manteve a inabilitação do Consórcio integrado pelas ora impetrantes diante do não preenchimento do requisito previsto no item 17.9.1 do instrumento convocatório em relação aos serviços em estrutura metálica, senão vejamos (Id. 65420077, fls. 9211-9213): “II - Da análise das razões do recurso administra vo do Consórcio Rodoplano: O Consórcio Rodoplano foi inabilitado por não atender, em primeira análise, os requisitos do item 17.9. do edital da Concorrência 01/2024/SEMOB/DF, no que diz respeito à capacidade técnica relacionada à estrutura metálica em aço e à pavimentação em concreto. Quanto aos demais requisitos relacionados à capacidade técnica do Consórcio Rodoplano, conforme se percebe da leitura do Relatório no 7/2024 SEMOB/SUAG/PREG, não há qualquer indício de não atendimento às regras editalícias, o que demonstra que o atestado apresentado foi aceito e cumpriu, na íntegra, sua missão, análise que é ra ficada pela presente manifestação. Assim, passe-se a análise específica do item 17.9.1, alínea “b”, que disciplina as regras para comprovação da capacidade técnica relacionada à pavimentação em concreto e à estrutura metálica em aço. Não obstante a análise se restringir ao motivo da inabilitação do Consórcio Rodoplano, abaixo está descrito, na íntegra, o item 17.9 do certame, a fim de facilitar a leitura e compreensão das razões que seguem adiante. 17.9. Qualificação Técnica - A demonstração da qualificação técnica da LICITANTE consistirá na apresentação dos seguintes documentos: 17.9.1. Comprovação de ap dão para o desempenho de atividade pertinente e compatível em características, quantidades e prazos com o objeto da LICITAÇÃO através da apresentação de atestados que comprovem que o LICITANTE tenha executado para órgãos ou entidades da administração pública direta ou indireta federal, estadual, municipal ou do Distrito Federal, no Brasil ou no exterior, ou ainda para empresas privadas, obras e serviços de características técnicas similares às do objeto da presente LICITAÇÃO, nos seguintes termos: a) Operado, administrado, gerido e/ou conservado terminal rodoviário, com circulação de, no mínimo, 100.000 (cem mil) pessoas/dia ou com área igual ou superior a 25.000m2. I - Para fins do atendimento previsto no item anterior será admitido o somatório de atestados, desde que ao menos um atestado contenha o mínimo de 50.000 (cinquenta mil) pessoas/dia e/ou 12.500m2 de área conservada. II - Considerar-se-á compatíveis com terminal rodoviário serviços executados em aeroporto, rodoferroviária, metrô e centro de convenções. III - Apenas será admitido o atestado relativo à conservação onde ficar comprovada a limpeza e manutenção predial e de equipamentos, nas áreas civil, hidráulica e elétrica. b) Reforma ou construção de edificação não residencial, incluindo de pavimentação em concreto, estrutura metálica em aço e instalações elétricas, hidráulicas, lógica, telefonia e SPDA, com área igual ou superior a 25.000m2. 17.9.2. No caso de alterações societárias e nos casos de fusão, incorporação ou desmembramento de empresas, somente serão considerados os atestados que comprovem de modo inequívoco a transferência definitiva de acervo técnico. 17.9.3. Para fins deste EDITAL, consideram-se pessoas jurídicas de direito público qualquer entidade da Administração Pública Direta ou Indireta, no âmbito da União, dos Estados, do Distrito Federal ou dos Municípios, assim como consideram-se pessoas jurídicas de direito privado aquelas listadas no art. 44 do Código Civil Brasileiro. 17.9.4. Serão admitidos, para efeito da comprovação da qualificação técnica do LICITANTE, os atestados emitidos em nome de CONTROLADA, CONTROLADORA, ou de entidade (s) sujeita(s) ao mesmo CONTROLE ou direção. 17.9.5. Na hipótese de utilização, por um LICITANTE, de atestados emitidos em nome de CONTROLADA, CONTROLADORA ou de entidade (s) sujeita (s) ao mesmo CONTROLE ou direção, o LICITANTE deverá declarar tal condição, acompanhando-a do respectivo organograma do grupo econômico e respectivas relações societárias, demonstrando efetivamente a vinculação entre as pessoas jurídicas. 17.9.6. O (s) atestados (s) deverão apresentar, de forma clara e inequívoca, as informações exigidas, em papel timbrado do responsável pela atestação, no original ou em cópia autenticada, devendo ainda conter, no mínimo, as seguintes informações: I - Atividades a que se refere; II - Local da realização das atividades a que se refere, com especificação do tipo de empreendimento; III - Características das atividades a que se refere, incluindo o número de usuários/dia médio do equipamento; IV - Percentual de participação do LICITANTE no empreendimento a que se refere, quando for o caso; V - Datas de início e de término da realização das atividades e serviços a que se refere; VI - Descrição das atividades exercidas no consórcio pelo LICITANTE, quando o atestado ver sido emitido em nome de consórcio; VII - Nome do emitente; e VIII - Nome e identificação do signatário do atestado, com informações atualizadas de seus telefones e endereço eletrônico de representante do emitente. 17.9.7. O LICITANTE deverá apresentar, de forma clara e inequívoca, os dados relevantes dos atestados apresentados, devendo, ainda, para eventual complementação de informações exigidas, anexar outros documentos comprobatórios pertinentes. 17.9.8. A conformidade dos atestados poderá ser confirmada por meio de diligência da COMISSÃO DE LICITAÇÃO destinada a averiguar a qualificação técnica do LICITANTE, nos termos deste EDITAL, sendo que o não atendimento dos requisitos do EDITAL implicará a inabilitação do LICITANTE, sem prejuízo de outras sanções cabíveis. 17.9.9. Não serão aceitos atestados ou contratos de demonstração ou testes. 17.9.10. Os atestados emitidos em nome de profissionais, serão aceitos, desde que haja termo de compromisso de contratação e exclusividade firmado entre o LICITANTE e o profissional em caráter irrevogável e irretratável. 17.9.11. A Comissão de Licitações poderá realizar diligências a fim de verificar a veracidade dos documentos apresentados, devendo a LICITANTE ainda, junto com seu acervo técnico apresentar o contrato de prestação de serviços e/ou nota fiscal. 17.9.12. A experiência exigida nos itens acima também poderá ser comprovada por meio de atestados emitidos em nome de empresa controlada, controladora ou sob o mesmo controle comum da LICITANTE, deforma direta ou indireta, desde que a empresa detentora do atestado figure como: a) Membro de consórcio responsável pelo investimento e/ou execução direta do empreendimento objeto do atestado, sendo que, neste caso, a empresa detentora do atestado seja a líder do consórcio; b) Pertencente ao mesmo grupo societário. 17.9.13. Na hipótese de serem apresentados atestados em nome de empresa CONTROLADA, CONTROLADORA ou sob o mesmo controle comum, na forma dos itens acima, a LICITANTE deverá apresentar o quadro de acionistas ou de sócios, conforme o caso, de modo a comprovar a relação existente entre a LICITANTE e a titular do atestado. 17.9.14. Na hipótese de a LICITANTE apresentar atestado em que figure como membro de consórcio, este apenas será aceito se indicar que a LICITANTE foi responsável pela experiência que está sendo demonstrada ou que tenha realizado participado com pelo menos 50% (cinquenta por cento) do valor de investimento inicial provenientes de capital próprio e/ou de terceiros. 17.9.14.1. Para fins do atendimento dos quantitativos previstos neste subitem será admitida a somatória de atestados para o caso de participação através de CONSÓRCIO. 17.9.15. A conformidade dos atestados poderá ser confirmada por meio de diligência, sendo que a sua desconformidade implicará na inabilitação da LICITANTE, sem prejuízo de outras sanções cabíveis em virtude de falsidade das informações prestadas. Conforme explícito nos itens destacados, que são objeto de análise do recurso administrativo do Consórcio Rodoplano, foi exigida a comprovação de capacidade técnica, incluindo pavimentação em concreto e estrutura metálica em aço, em área igual ou superior a 25.000m2, sendo admitido o somatório de atestados para o caso de participação através de consórcio. No caso específico do Consórcio Rodoplano, não foram apresentados atestados para somatório, vez que apenas um atestado de capacidade técnica consta de sua documentação de qualificação técnica, para fins de comprovação dos serviços de pavimentação em concreto e estrutura metálica. Da reanálise do atestado apresentado pelo Consórcio Rodoplano, percebe-se: a) o Atestado de Capacidade Técnica da Prefeitura de Belo Horizonte atesta que foram executados os serviços de pavimentação e estrutura de concreto, em área de construção superior a 31.000,00m2, em empreendimento que abrange uma área total de 84.000,00m2; b) o mesmo Atestado de Capacidade Técnica da Prefeitura de Belo Horizonte atesta que foram executados os serviços de estrutura metálica, em área de medição correspondente a 18.854,00m2, em empreendimento que abrange uma área total de 84.000,00m2. Abaixo consta quadro demonstrativo das áreas constantes do atestado apresentado pelo Consórcio Rodoplano, que evidencia o cumprimento do item 17.9.1., alínea “b”, no que diz respeito à pavimentação de concreto, vez que atinge o mínimo exigido no edital, mas também demonstra o não cumprimento do item 17.9.1, alínea “b”, no que diz respeito à estrutura metálica em aço, vez que não atinge o mínimo exigido no edital. Vejamos: (...) Importante destacar que a Uniproj/SUTER (Unidade de Projetos da Subsecretaria de Terminais), ao avaliar o Recurso Administrativo do Consórcio Rodoplano, percebeu o equívoco em não considerar o piso de concreto especificado no atestado da Prefeitura de Belo Horizonte como item passível de comprovação da capacidade técnica relativa à pavimentação de concreto, por ter entendido que o pavimento constante do atestado divergia do pavimento de concreto constante do edital, por sua complexidade executiva. Ocorre que a Uniproj, percebeu que o item 17.9.1. não especifica tecnicamente o concreto que deveria constar dos atestados para fins de comprovação da qualificação técnica, o que impede a inabilitação de licitante que comprovou ter executado pavimentação sob qualquer especificidade de concreto, em respeito ao que disciplina o princípio da vinculação ao edital e tratamento isonômico entre todos os concorrentes. Ressalta-se, ainda, que ao corrigir o equívoco cometido na análise da qualificação técnica do Consórcio Rodoplano, a Uniproj cumpre com a função primordial da licitação, que é garantir a maior participação possível do certame, com concorrentes que cumprem às regras do edital, permitindo, assim, a escolha da oferta mais vantajosa para a Administração Pública, em respeito aos princípios da legalidade, vinculação ao edital e tratamento isonômico. Em relação à comprovação da qualificação técnica relacionada à estrutura metálica, não pode ser aceita, como cumprida a exigência editalícia, uma vez que o atestado corresponde a uma área de apenas 18.854,00m2, área inferior à exigida, que corresponde a 25.000,00m2. Registra-se, por oportuno, que o próprio Consórcio Rodoplano reconhece que a área apresentada no atestado não atende ao exigido no edital. Vejamos: “Conforme se extrai da cópia do atestado, em seleção de imagem abaixo colacionada, o item 1 revela a complexidade e dimensões gerais, e o item 2 revela que a estrutura metálica tem, no item 2.6, o registro de medição de 18.854m2 de cobertura em telha de termoacústica e 1389,0 toneladas de estrutura metálica para cobertura. Confira-se:” Não se pode admitir como correta a interpretação dada ao edital pelo Consórcio Rodoplano de que a área exigida de 25.000,00m2 está relacionada ao tamanho do empreendimento e não ao tamanho do serviço prestado de pavimentação de concreto e estrutura metálica. As exigências técnicas apresentadas foram desenhadas apenas e tão somente no intuito de garantir que os licitantes comprovem ter o mínimo necessário de conhecimento técnico para serem habilitados para a execução dos serviços da envergadura das obras constantes do edital da Concorrência no 01/2024/SEMOB/DF. O princípio do julgamento objetivo invocado pelo Consórcio Rodoplano coloca em risco o atendimento dos princípios da legalidade, vinculação ao edital e tratamento isonômico entre os licitantes, além de comprometer a segurança na execução da obra, já que seriam minimizadas as exigências editalícias, desrespeitando os estudos e premissas adotadas para a confecção do edital. Diante da reanálise dos documentos apresentados pelo Consórcio Rodoplano, fica evidenciado que houve equívoco na análise que levou à sua inabilitação no que diz respeito a não comprovação de capacidade técnica para executar os serviços de pavimentação em concreto, porém, ficam mantidas as razões que levaram a inabilitação em relação à comprovação da capacidade técnica relacionada à estrutura metálica. III – Da Conclusão: Frente ao exposto e considerando a reanálise da documentação apresentada pelo Consórcio Rodoplano, a Uniproj reconsidera a decisão proferida no Despacho Uniproj SEI (149065773), e delibera por INABILITAR tecnicamente o Consórcio Rodoplano, apenas em relação ao não cumprimento das exigências constantes do item 17.9.1., alínea “b, do edital da Concorrência no 01/2024/SEMOB/DF, no que diz respeito a não comprovação da capacidade técnica relacionada aos serviços de estrutura metálica.” No mesmo documento a Unidade de Projetos manifestou-se no sentido do provimento do recurso administrativo manejado pelo Consórcio Catedral, para que fosse assegurada a sua habilitação. A autoridade impetrada, então, proferiu a decisão por meio da qual inabilitou o Consórcio Rodoplano e, ato contínuo, adjudicou o objeto do certame ao Consórcio Catedral. Convém reproduzir, por pertinente, o inteiro teor do mencionado ato administrativo, formalizado por meio da Decisão no 91/2024-SEMOB/GAB (Id. 65420084, fl. 9223): “DESPACHO DECISÓRIO DE ADJUDICAÇÃO E HOMOLOGAÇÃO Processo: 00090-00021800/2023-33 Referência: Concorrência no 01/2024 Objeto: Concessão da gestão do COMPLEXO DA RODOVIÁRIA DO PLANO PILOTO DO DISTRITO FEDERAL e áreas adjacentes, incluindo sua recuperação, modernização, operação, manutenção, conservação e exploração O SECRETÁRIO DE ESTADO DE TRANSPORTE E MOBILIDADE DO DISTRITO FEDERAL, no uso das atribuições que lhe confere o Regimento Interno aprovado pela Portaria no 06, de 17 de outubro de 2022, e tendo em vista o constante no Processo SEI-GDF n.o 00090-00021800/2023-33 DECIDE: INABILITAR o CONSÓRCIO RODOPLANO, formado pelas empresas: CONATA ENGENHARIA LTDA - CNPJ 01.535.369/0001-61, INFRACON ENGENHARIA E COMÉRCIO LTDA - CNPJ 57.444.283/0001/88, RMG CONSTRUÇÕES E EMPREENDIMENTOS LTDA - CNPJ 10.882.143/0001-32, PETRUSKA PATICIPAÇÕES LTDA - CNPJ 50.358.244/0001-48 e KTIM - ADMINISTRACAO E ENGENHARIA LTDA - CNPJ 26.279.935/0001-42; ADJUDICAR o objeto do certame ao CONSÓRCIO CATEDRAL, formado pelas empresas: RZK Empreendimentos Imobiliários Ltda. e Atlântica Construções, Comércio e Serviços Ltda, CNPJ no 56.319.718/0001-08, conforme as razões expendidas no Relatório de julgamento de recurso no 10/2024 - SEMOB/SUAG/PREG (152982499), e HOMOLOGAR o resultado final desta concorrência. DETERMINAR a Subsecretaria de Administração Geral à adoção das medidas subsequentes.” É necessário destacar que o princípio da motivação (art. 93, inc. X, da Constituição Federal e art. 2o, caput, da Lei no 9.784/1999) exige a exposição clara e precisa das razões de fato e de direito que justificam a edição do ato administrativo, de modo a proporcionar a verificação da correlação lógica entre a situação fática apresentada e a decisão formalizada pelo administrador. Dito de outro modo, o princípio da motivação induz o Administrador a declarar todos os motivos que conduziram à decisão, expondo tanto a descrição fática quanto a fundamentação normativa que levaram à prática do ato administrativo. Esse postulado conta com dupla finalidade, pois concede proteção ao administrado ao ter ciência dos motivos que embasaram a decisão e possibilita o controle da legitimidade dos atos praticados, na hipótese de eventual ausência de razoabilidade e proporcionalidade na tomada de decisão. A respeito da motivação Hely Lopes Meirelles assim leciona[2]: “Pela motivação o administrador público justifica sua ação administrativa, indicando os fatos (pressupostos de fato) que ensejam o ato e os preceitos jurídicos (pressupostos de direito) que autorizam sua prática. Claro está que em certos atos administrativos oriundos do poder discricionário a justificação será dispensável, bastando apenas evidenciar a competência para o exercício desse poder e a conformação do ato com o interesse público, que é pressuposto de toda atividade administrativa. Em outros atos administrativos, porém, que afetam o interesse individual do administrado a motivação é obrigatória, para o exame de sua legalidade, finalidade e moralidade administrativa. A motivação é ainda obrigatória para assegurar a garantia da ampla defesa e do contraditório prevista no art. 5o, LV, da CF/88. Assim, sempre que for indispensável para o exercício da ampla defesa e do contraditório, a motivação será constitucionalmente obrigatória. A motivação, portanto, deve apontar a causa e os elementos determinantes da prática do ato administrativo, bem como o dispositivo legal em que se funda. Esses motivos afetam de tal maneira a eficácia do ato que sobre eles se edificou a denominada teoria dos motivos determinantes, delineada pelas decisões do Conselho de Estado da França e sistematizada por Jèze (v. cap. IV, item 5). Em conclusão, com a Constituição/88 consagrando o princípio da moralidade, ampliando o do acesso ao Judiciário e exigindo explicitamente que as decisões administrativas dos tribunais sejam motivadas (cf. inc. X do art. 93, aplicável ao Ministério Público em face do§ 4o do art. 129, na redação da EC 45), a regra geral é a obrigatoriedade da motivação, para que a atuação ética do administrador fique demonstrada pela exposição dos motivos do ato e para garantir o próprio acesso ao Judiciário. Em suma, a motivação deve ser eficiente, de modo a ensejar seu controle a posteriori.” (Ressalvam-se os grifos) Ainda a esse respeito examine-se a seguinte ementa da lavra deste Egrégio Tribunal de Justiça: “AGRAVO INTERNO NO MANDADO DE SEGURANÇA. LEGITIMIDADE PASSIVA. TERCEIRO PREJUDICADO. LITISCONSÓRCIO PASSIVO NECESSÁRIO. INOCORRÊNCIA. PRINCÍPIO DA MOTIVAÇÃO. PROCESSO ADMINISTRATIVO. INCIDÊNCIA. 1. A empresa participante enquadra-se na condição de terceira prejudicada, uma vez que a decisão impugnada determinou a paralisação do procedimento licitatório do qual se logrou vencedora. Assim, é cabível a participação no writ para resguardar direitos supostamente violados. 2. A conclusão do processo licitatório não impõe a formação de litisconsórcio passivo necessário da empresa vencedora na licitação, que poderá, inclusive, ajuizar ação própria para discutir eventual prejuízo. 3. O processo administrativo também é norteado pelo princípio da motivação (art. 50 da Lei no 9.784/1999), de modo que a análise do recurso administrativo deve observar o dever de fundamentação das decisões, com a indicação das razões legais e fáticas para justificar o ato praticado e permitir o seu controle pela sociedade. 4. Agravo interno prejudicado. Preliminar de litisconsórcio passivo necessário rejeitada. Segurança parcialmente concedida.” (Acórdão no 1266504, 07252878820198070000, 2a Câmara Cível, Relator: DIAULAS COSTA RIBEIRO, data de julgamento: 27/7/2020) (Ressalvam-se os grifos) Sabe-se que o ordenamento jurídico pátrio (art. 50, § 1o, da Lei no 9.784/1999) e a jurisprudência dos tribunais admitem a chamada fundamentação aliunde ou per relationem, técnica por meio da qual a autoridade administrativa responsável pela prática do ato adota como razões de decidir os argumentos expostos em outra manifestação. Acontece que a utilização da aludida técnica não pode resultar em invalidação dos princípios do contraditório e da ampla defesa, de observância obrigatória no âmbito administrativo (art. 5o, inc. LV, da Constituição Federal e art. 2o, caput, da Lei no 9.784/1999), que asseguram aos administrados, no caso de apreciação de recurso, o efetivo enfrentamento de suas alegações pela autoridade responsável pela decisão. No mesmo sentido, de acordo com a regra prevista no art. 3o, inc. III, da aludida Lei no 9.784/1999, deve ser garantido ao administrado a formulação de alegações e a apresentação de documentos antes do proferimento da decisão, prerrogativas a serem observadas pela autoridade administrativa. No caso em deslinde os elementos de prova coligidos aos autos evidenciam que a Equipe de Apoio, por meio do Relatório no 10/2024-SEMOB/SUAG/PREG, consistente em relatório de julgamento de recursos administrativos, avaliou a situação apresentada pelo Consórcio integrado pelas ora impetrantes, mediante expressa menção às razões recursais, aos documentos apresentados e às cláusulas do edital supostamente descumpridas (Id. 65420080, fls. 9217-9220). O mesmo cuidado, no entanto, não foi observado pela autoridade impetrada, que se limitou a tomar sua decisão no sentido da inabilitação do Consórcio Rodoplano e da adjudicação do objeto do certame ao Consórcio Catedral “conforme as razões expedidas” no aludido relatório de julgamento (Id. 65420084, fl. 9223). É necessário ressaltar que a aludida falha no exame e no julgamento do recurso administrativo interposto pelo Consórcio Rodoplano não pode ser suprida por meio de simples referência ao relatório de julgamento emitido pela Equipe de Apoio. Nesse sentido, convém examinar as seguintes ementas da lavra do Colendo Superior Tribunal de Justiça: “AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. PROCESSUAL PENAL. TRÁFICO ILÍCITO DE DROGAS. NULIDADE DO ACÓRDÃO QUE NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO DE APELAÇÃO DEFENSIVO. FUNDAMENTAÇÃO PER RELATIONEM. NECESSIDADE DE APRESENTAÇÃO DE MOTIVAÇÃO PRÓPRIA PELO JULGADOR. PRECEDENTES. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, embora admita que o Julgador se utilize da transcrição de outros alicerces jurídicos apresentados nos autos para embasar as suas decisões - denominada fundamentação per relationem -, ressalta a necessidade também de apresentação de argumentos próprios, devendo o julgador expor, ainda que sucintamente, as razões de suas conclusões. 2. Na hipótese, o acórdão que negou provimento ao recurso de apelação defensivo carece de fundamentação idônea, pois o Tribunal de origem se valeu, literalmente, dos argumentos expostos pelo Ministério Público Estadual em seu parecer, sem o acréscimo de motivação autônoma, o que está em desacordo com o entendimento desta Corte Superior. 3. Recurso desprovido.” (AgRg no HC 556299/RS, Rel. Min. LAURITA VAZ, Sexta Turma, julgado em 23/3/2021, DJe 5/4/2021) (Ressalvam-se os grifos) “PROCESSUAL CIVIL. ACÓRDÃO COMBATIDO. MOTIVAÇÃO PER RELATIONEM. ARGUMENTOS PRÓPRIOS. AUSÊNCIA. FUNDAMENTAÇÃO. DEFICIÊNCIA. 1. Aos recursos interpostos com fundamento no CPC/2015 (relativos a decisões publicadas a partir de 18 de março de 2016) serão exigidos os requisitos de admissibilidade recursal na forma do novo CPC (Enunciado Administrativo n. 3). 2. É possível o julgamento pela técnica per relationem, em que o magistrado adota trechos de decisão anterior ou parecer ministerial como razões de decidir, desde que a matéria tenha sido abordada pelo órgão julgador com menção a argumentos próprios, o que não ocorreu in casu. 3. Agravo interno desprovido.” (AgInt no AREsp 1534888/RJ, Rel. Min. GURGEL DE FARIA, Primeira Turma, julgado em 5/10/2020, DJe 16/10/2020) (Ressalvam-se os grifos) “AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA. PRINCÍPIO DA UNIRRECORRIBILIDADE. FUNDAMENTAÇÃO PER RELATIONEM. INSUFICIÊNCIA. NECESSIDADE DE FUNDAMENTAÇÃO PRÓPRIA PELO JULGADOR. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. "A interposição de dois recursos pela mesma parte contra a mesma decisão impede o exame do que tenha sido protocolizado por último, tendo em vista a ocorrência de preclusão consumativa e a aplicação do princípio da unirrecorribilidade das decisões" (AgRg no AgRg no AREsp 565.583/MS, Rel. Ministro GURGEL DE FARIA, QUINTA TURMA, julgado em 27/10/2015, DJe 17/11/2015). Assim, deixo de conhecer o agravo regimental de n. 664063/20. 2. Embora seja válida a utilização da técnica da fundamentação per relationem, a mera transcrição de manifestação nos autos, sem qualquer acréscimo de argumentos próprios, não é apta a suprir a exigência de fundamentação das decisões judiciais, prevista no art. 93, IX, da Constituição Federal - CF. 3. No caso dos autos, o magistrado singular, ao apreciar o pleito ministerial, em que se buscava o deferimento do sequestro de bens e bloqueio de valores, limitou-se a transcrever a manifestação do órgão acusador, sem apresentar qualquer argumento próprio acerca do caso concreto, inobservando a necessidade de fundamentação adequada das decisões judiciais. 4. Agravo regimental desprovido.” (AgRg no AREsp 1692267/RJ, Rel. Min. JOEL ILAN PACIORNIK, Quinta Turma, julgado em 22/9/2020, DJe 30/9/2020) (Ressalvam-se os grifos) Também é importante destacar que a motivação genérica, para a finalidade de controle da legalidade do ato administrativo, equivale à ausência de motivação. A esse respeito examinem-se as seguintes ementas da lavra deste Egrégio Tribunal de Justiça: “DIREITO ADMINISTRATIVO. CONCURSO PÚBLICO. PROVA DISCURSIVA. RECURSO ADMINISTRATIVO. INADMISSÃO. DECISÃO SEM O DEVIDO FUNDAMENTO. I. Consoante dispõe o art. 50, III, V e § 1o, da Lei no. 9.784/1999, as decisões administrativas proferidas em concursos públicos e em recursos administrativos deverão ser motivadas, com enumeração explícita, clara e congruente dos fatos e fundamentos jurídicos. II. A ausência de fundamentação clara e explícita na decisão de recebimento do recurso administrativo viola o princípio da motivação, previsto no art. 50, III e § 1o, da Lei no 9.784/1999, tornando inválido o ato administrativo e superado o óbice de inadmissibilidade. III. Negou-se provimento ao recurso do réu e deu-se provimento ao recurso do autor.” (Acórdão no 884124, 20120110846220APC, Relator: JOSÉ DIVINO, 6a Turma Cível, data de julgamento: 22/7/2015, publicado no DJE: 4/8/2015, p. 274) (Ressalvam-se os grifos) “Direito administrativo e constitucional - mandado de segurança - CONCURSO PÚBLICO PARA INGRESSO NAS FILEIRAS da academia de oficiais da polícia militar DO DISTRITO FEDERAL - TESTE DE APTIDÃO FÍSICA - TAF - REPROVAÇÃO - HOMOLOGAÇÃO DO CONCURSO - INTERESSE - PERMANÊNCIA - EXAME DA LEGALIDADE - POSSIBILIDADE - RECURSO ADMINISTRATIVO - MOTIVAÇÃO ESPECÍFICA - AUSÊNCIA - NULIDADE - RAZOABILIDADE - INCIDÊNCIA. 1. Em homenagem ao princípio da inafastabilidade da jurisdição (CF, 5o, XXXV), a homologação do concurso público não acarreta a perda superveniente do interesse processual do litigante, haja vista que o encerramento do processo seletivo não legitima a eventual ocorrência de ilegalidade no transcurso das etapas do certame. 2. O exame da legalidade do ato administrativo é juridicamente possível, porque o ordenamento jurídico pátrio não o veda expressamente e ao Judiciário é possibilitado aferir a submissão das fases dos concursos públicos aos princípios constitucionais da legalidade, da impessoalidade, moralidade, publicidade, e eficiência, cujo teor normativo incide sobre toda a Administração Pública. 3. Ao limitar-se a informar que o concurso obedece a critérios previstos no edital e veicular resposta a recurso administrativo sem abordagem específica do tema colocado à discussão pelo candidato, a Administração Pública viola o princípio da motivação inscrito no artigo 50, III e § 1o, da Lei 9.784/99, segundo o qual os atos administrativos que decidem processos administrativos de concurso público devem ser motivados de forma explícita, clara e congruente. 4. Não se mostra razoável supor que candidato que exerça a atividade policial por mais de onze anos e é aprovado em todos os Testes de Aptidão Física - TAF aos quais fora submetido anualmente não tenha completado o teste de avaliação física para o concurso de Oficial. 5. Apelação e reexame necessário desprovidos.” (Acórdão no 783299, 20100112276718APO, Relatora: LEILA ARLANCH, 1a Turma Cível, data de julgamento: 30/4/2014, publicado no DJE: 8/5/2014, p. 106) (Ressalvam-se os grifos) “CONCURSO PÚBLICO DE ADMISSÃO AO CURSO DE FORMAÇÃO DE PRAÇAS DA PMDF. PROVA DISCURSIVA. REPROVAÇÃO DO CANDIDATO. INTERPOSIÇÃO DE RECURSO ADMINISTRATIVO. IMPROVIMENTO. RAZÕES DO IMPROVIMENTO APRESENTADAS DE FORMA GENÉRICA. AUSÊNCIA DE MOTIVAÇÃO. VULNERAÇÃO DO PRINCÍPIO DA LEGALIDADE. PROSSEGUIMENTO DO CANDIDATO NO CERTAME. O indeferimento do recurso em processo administrativo de concurso para provimento de cargo público deve ser motivado (Lei n.o 9.784/99, art. 50, inciso III). Razões apresentadas de forma genérica equivalem a ausência de motivação.” (Acórdão no 725261, 20130020218880AGI, Relatora: CARMELITA BRASIL, 2a Turma Cível, data de julgamento: 16/10/2013, publicado no DJE: 18/10/2013, p. 161) (Ressalvam-se os grifos) “ADMINISTRATIVO. CAUTELAR E AÇÃO DE CONHECIMENTO. CONCURSO PARA DELEGADO DA POLÍCIA CIVIL DO DISTRITO FEDERAL. AVALIAÇÃO PSICOLÓGICA. CANDIDATO NÃO RECOMENDADO. SUBJETIVIDADE DEMONSTRADA. IMPOSSIBILIDADE DE RETIRAR OU COPIAR O MATERIAL RELATIVO À AVALIAÇÃO. CERCEAMENTO DE DEFESA. CONFIGURAÇÃO. APELO ADESIVO. DISPENSA DE SUBMISSÃO À NOVO EXAME PSICOLÓGICO. IMPOSSIBILIDADE. PRINCÍPIOS DA LEGALIDADE E ISONOMIA. SENTENÇA MANTIDA. 1. Não basta à existência de previsão legal para a exigibilidade de avaliação psicológica no certame, sendo necessária para a sua validade, a adoção de critérios objetivos, inclusive no tocante ao resultado, sendo possibilitado efetivamente ao candidato o recurso administrativo. 2. É indispensável que o recurso administrativo assegure aos candidatos o acesso irrestrito a todo o material de testagem, aos critérios adotados e aos resultados obtidos, disponibilizando tempo suficiente para que o psicólogo assistente contratado consiga obter as informações necessárias à elaboração de uma defesa técnica. 3. Se o candidato não teve acesso a todo o material e nem obteve tempo suficiente para averiguação dos resultados obtidos, impõe-se reconhecer o cerceamento de defesa, valendo dizer que a garantia de recorribilidade prevista no edital do certame existiu apenas formalmente. 4. A resposta genérica e superficial dada conjuntamente para todos os recursos administrativos interpostos, viola o princípio da motivação. 5. Comprovada a ausência da real e efetiva garantia de recorribilidade e a subjetividade do exame aplicado, justifica-se a sua nulidade. 6. Reconhecida a nulidade da avaliação psicológica, caracterizada pela subjetividade dos critérios utilizados e pela ausência de efetiva recorribilidade, deve o candidato submeter-se a novo exame, sob pena de violação aos princípios da legalidade e isonomia. Precedentes da c. Corte Superior. 7. Remessa e recursos conhecidos e não providos.” (Acórdão no 479224, 20050111321809APC, Relator: HUMBERTO ADJUTO ULHÔA, 3a Turma Cível, data de julgamento: 1/12/2010, publicado no DJE: 16/2/2011, p. 106) (Ressalvam-se os grifos) “ADMINISTRATIVO. CONCURSO. CANDIDATO PORTADOR DE DEFICIÊNCIA FÍSICA. EXCLUSÃO. ATO ADMINISTRATIVO DESMOTIVADO. NULIDADE. RECURSO DE APELAÇÃO DESPROVIDO. 1. O ato administrativo que nega, limita ou afeta direitos ou interesses do administrado deve indicar, de forma explícita, clara e congruente, os motivos de fato e de direito em que está fundado. 2. Não atende a tal requisito a simples afirmação de ser a candidata inapta ao cargo de forma que, a prescindir da devida motivação, carece de validade. 3. Recurso de apelação desprovido.” (Acórdão no 299280, 20050111033674APC, Relatora: ANA CANTARINO, 1a Turma Cível, data de julgamento: 26/3/2008, publicado no DJE: 2/4/2008, p. 33) (Ressalvam-se os grifos) Quanto ao mais, ainda que seja possível transpor os motivos expostos no mencionado ato opinativo para fundamentar a decisão tomada pela autoridade ora impetrada, é possível constatar a ocorrência de irregularidades na inabilitação do Consórcio integrado pelas sociedades empresárias impetrantes, que apresentou, não custa relembrar, a melhor proposta de acordo com o critério de julgamento sugerido. O motivo para a inabilitação do Consórcio Rodoplano fundamentou-se na não apresentação, pelo licitante, de atestado de capacidade técnica que cumpra a exigência contida no item 17.9.1, alínea “b”, do Edital, em relação à estrutura metálica de aço. O mencionado item do instrumento convocatório tem a seguinte redação: “17.9. Qualificação Técnica - A demonstração da qualificação técnica da LICITANTE consistirá na apresentação dos seguintes documentos: 17.9.1. Comprovação de aptidão para o desempenho de atividade pertinente e compatível em características, quantidades e prazos com o objeto da LICITAÇÃO através da apresentação de atestados que comprovem que o LICITANTE tenha executado para órgãos ou entidades da administração pública direta ou indireta federal, estadual, municipal ou do Distrito Federal, no Brasil ou no exterior, ou ainda para empresas privadas, obras e serviços de características técnicas similares às do objeto da presente LICITAÇÃO, nos seguintes termos: a) Operado, administrado, gerido e/ou conservado terminal rodoviário, com circulação de, no mínimo, 100.000 (cem mil) pessoas/dia ou com área igual ou superior a 25.000m2. I - Para fins do atendimento previsto no item anterior será admitido o somatório de atestados, desde que ao menos um atestado contenha o mínimo de 50.000 (cinquenta mil) pessoas/dia e/ou 12.500m2 de área conservada. II - Considerar-se-á compatíveis com terminal rodoviário serviços executados em aeroporto, rodoferroviária, metrô e centro de convenções. III - Apenas será admitido o atestado relativo à conservação onde ficar comprovada a limpeza e manutenção predial e de equipamentos, nas áreas civil, hidráulica e elétrica. b) Reforma ou construção de edificação não residencial, incluindo de pavimentação em concreto, estrutura metálica em aço e instalações elétricas, hidráulicas, lógica, telefonia e SPDA, com área igual ou superior a 25.000m2.” (Ressalvam-se os grifos) O atestado técnico apresentado pelo Consórcio formado pelas impetrantes, emitido pela Prefeitura de Belo Horizonte, revela a prévia construção de edificação de estrutura metálica em aço com área de 18.854m2, o que foi considerado insuficiente pela autoridade administrativa por ser inferior à área prevista no Edital. O empreendimento cuja documentação foi apresentada pelo Consórcio Rodoplano teve área total 84.000m2, de modo que a edificação de estrutura metálica em aço por ele construída naquela ocasião correspondeu a aproximadamente 22,44% (vinte e dois vírgula quarenta e quatro por cento) da dimensão total do empreendimento. A descrição do Complexo da Rodoviária do Plano Piloto abrange área total de 31.481,50m2, de modo que, aplicada a mesma proporção (22,44%) para a finalidade de aferição da capacidade técnica do licitante, seria suficiente a demonstração de edificação de estrutura metálica em aço correspondente a área aproximada de 7.000m2 (sete mil metros quadrados). Ademais, as impetrantes demonstraram, por meio dos documentos técnicos constantes no próprio instrumento convocatório (croquis, plantas e projetos referenciais) que a área total do Complexo da Rodoviária do Plano Piloto não abrange a construção de estruturas metálicas em área tão extensa como a de 25.000m2, o que corresponderia a aproximadamente 80% (oitenta por cento) de todo o projeto, sobretudo porque o empreendimento aludido não previu a construção de cobertura metálica. É possível antever, assim, o caráter desarrazoado e excessivo, logo, abusivo, da exigência que levou à inabilitação do Consórcio formado pelas impetrantes. É preciso destacar que os requisitos alusivos à qualificação técnica têm por objetivo evidenciar a aptidão do licitante para executar o futuro contrato e devem guardar adequação, razoabilidade e proporcionalidade com o objeto da licitação, não sendo legítima a exigência de execução pretérita de serviços em qualidade ou quantitativo superior ao objeto do certame. Caso contrário haveria restrição indevida da competição, com nítido prejuízo à escolha da melhor proposta para a Administração Pública, que consiste na própria finalidade do procedimento licitatório, devendo ser resguardada, enfim, a supremacia do interesse público. A propósito, observe-se ainda a seguinte ementa da lavra do Excelso Supremo Tribunal Federal: “EMENTA: AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE. ARTIGO 11, § 4o, DA CONSTITUIÇÃO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE. LICITAÇÃO. ANÁLISE DE PROPOSTA MAIS VANTAJOSA. CONSIDERAÇÃO DOS VALORES RELATIVOS AOS IMPOSTOS PAGOS À FAZENDA PÚBLICA DAQUELE ESTADO. DISCRIMINAÇÃO ARBITRÁRIA. LICITAÇÃO. ISONOMIA, PRINCÍPIO DA IGUALDADE. DISTINÇÃO ENTRE BRASILEIROS. AFRONTA AO DISPOSTO NOS ARTIGOS 5o, CAPUT; 19, INCISO III; 37, INCISO XXI, E 175, DA CONSTITUIÇÃO DO BRASIL. 1. É inconstitucional o preceito, segundo o qual, na análise de licitações, serão considerados, para averiguação da proposta mais vantajosa, entre outros itens os valores relativos aos impostos pagos à Fazenda Pública daquele Estado-membro. Afronta ao princípio da isonomia, igualdade entre todos quantos pretendam acesso às contratações da Administração. 2. A Constituição do Brasil proíbe a distinção entre brasileiros. A concessão de vantagem ao licitante que suporta maior carga tributária no âmbito estadual é incoerente com o preceito constitucional desse inciso III do artigo 19. 3. A licitação é um procedimento que visa à satisfação do interesse público, pautando-se pelo princípio da isonomia. Está voltada a um duplo objetivo: o de proporcionar à Administração a possibilidade de realizar o negócio mais vantajoso - o melhor negócio - e o de assegurar aos administrados a oportunidade de concorrerem, em igualdade de condições, à contratação pretendida pela Administração. Imposição do interesse público, seu pressuposto é a competição. Procedimento que visa à satisfação do interesse público, pautando-se pelo princípio da isonomia, a função da licitação é a de viabilizar, através da mais ampla disputa, envolvendo o maior número possível de agentes econômicos capacitados, a satisfação do interesse público. A competição visada pela licitação, a instrumentar a seleção da proposta mais vantajosa para a Administração, impõe-se seja desenrolada de modo que reste assegurada a igualdade (isonomia) de todos quantos pretendam acesso às contratações da Administração. 4. A lei pode, sem violação do princípio da igualdade, distinguir situações, a fim de conferir a uma tratamento diverso do que atribui a outra. Para que possa fazê-lo, contudo, sem que tal violação se manifeste, é necessário que a discriminação guarde compatibilidade com o conteúdo do princípio. 5. A Constituição do Brasil exclui quaisquer exigências de qualificação técnica e econômica que não sejam indispensáveis à garantia do cumprimento das obrigações. A discriminação, no julgamento da concorrência, que exceda essa limitação é inadmissível. 6. Ação direta julgada procedente para declarar inconstitucional o § 4o do artigo 111 da Constituição do Estado do Rio Grande do Norte.” (ADI no 3070, Relator: EROS GRAU, Tribunal Pleno, julgado em 29-11-2007) (Ressalvam-se os grifos) Convém acrescentar que a exigência de quantitativos mínimos somente se revela legítima em relação às parcelas de maior relevância ou valor significativo do objeto da licitação. A esse respeito o enunciado no 263 da Súmula do Tribunal de Contas da União prevê que “para a comprovação da capacidade técnico-operacional das licitantes, e desde que limitada, simultaneamente, às parcelas de maior relevância e valor significativo do objeto a ser contratado, é legal a exigência de comprovação da execução de quantitativos mínimos em obras ou serviços com características semelhantes, devendo essa exigência guardar proporção com a dimensão e a complexidade do objeto a ser executado” (Ressalvam-se os grifos). Nesse mesmo sentido examine-se a seguinte ementa promanada deste Egrégio Tribunal de Justiça: “APELAÇÃO. EFEITO SUSPENSIVO. PREJUDICADO. LICITAÇÃO. CAPACIDADE TÉCNICO-OPERACIONAL. CRITÉRIOS. EDITAL. VIABILIZAR. PARTICIPAÇÃO. ATESTADO. COMPATIBILIDADE. PERTINÊNCIA. CARACTERÍSTICA. QUANTIDADE. ASPECTOS. RELEVANTES. SÚMULA 263/TCU. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. FIXAÇÃO POR EQUIDADE. POSSIBILIDADE. MAJORAÇÃO. 1. Considera-se prejudicado o pedido de atribuição de efeito suspensivo ao recurso de apelação, quando a recorrente ajuíza ação autônoma para discutir a matéria e não apresenta fato novo para justificar a renovação do pedido. 2. A previsão no edital relativa a comprovação da aptidão técnica exigida pela Administração Pública deve viabilizar a participação do maior número de empresas na licitação, de modo a estimular a concorrência entre elas. 3. O art. 30, II da Lei no 8.666/93 exige que a atividade prévia desenvolvida pela empresa licitante seja pertinente e compatível em características, quantidades e prazo do objeto do contrato. 4. De acordo com a súmula 263 do TCU, a comprovação da capacidade técnico-operacional das empresas licitantes deve ser limitada aos aspectos mais importantes e significativos do objeto do futuro contrato administrativo. 5. Nas hipóteses em que a verba honorária revelar-se exorbitante, é cabível o arbitramento mediante apreciação equitativa, com fundamento no art. 85, § 8o, do CPC, em atenção aos princípios da proporcionalidade e da razoabilidade (STJ, AgInt nos EDcl no AREsp 1140294/SP, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, QUARTA TURMA, julgado em 06/02/2018, DJe 09/02/2018) 6. O valor da causa, nas ações para anular processo licitatório, quando atribuído pelo total do lote do pregão que se pretende vencer, não tem nenhuma relação econômica com o proveito econômico do serviço a ser prestado, do qual o vencedor terá lucro residual. 7. A condenação em honorários de sucumbência, com percentual de 10% sobre o valor da causa, importaria, no caso concreto, em montante inexoravelmente exorbitante, levando-se em consideração as peculiaridades do caso concreto, como a natureza da causa (ação movida para anular resultado de licitação), o trabalho realizado pelos advogados e o nível de complexidade da causa. 8. Apelação do autor conhecida e desprovida. Pedido de efeito suspensivo prejudicado. Recurso da segunda apelante conhecido e parcialmente provido.” (Acórdão no 1106496, 0705251-59.2018.8.07.0000, Relator: DIAULAS COSTA RIBEIRO, 8a Turma Cível, data de julgamento: 28/06/2018) (Ressalvam-se os grifos) No plano normativo as regras previstas no art. 67, §§ 1o e 2o, da Lei no 14.133/2021, estabelecem que a exigência de comprovação de experiência prévia por meio da apresentação de certidões ou atestados deve limitar-se a, no máximo, 50% (cinquenta por cento) das parcelas de maior relevância ou valor significativo do objeto da licitação, senão vejamos: “Art. 67. A documentação relativa à qualificação técnico-profissional e técnico-operacional será restrita a: I - apresentação de profissional, devidamente registrado no conselho profissional competente, quando for o caso, detentor de atestado de responsabilidade técnica por execução de obra ou serviço de características semelhantes, para fins de contratação; II - certidões ou atestados, regularmente emitidos pelo conselho profissional competente, quando for o caso, que demonstrem capacidade operacional na execução de serviços similares de complexidade tecnológica e operacional equivalente ou superior, bem como documentos comprobatórios emitidos na forma do § 3o do art. 88 desta Lei; III - indicação do pessoal técnico, das instalações e do aparelhamento adequados e disponíveis para a realização do objeto da licitação, bem como da qualificação de cada membro da equipe técnica que se responsabilizará pelos trabalhos; IV - prova do atendimento de requisitos previstos em lei especial, quando for o caso; V - registro ou inscrição na entidade profissional competente, quando for o caso; VI - declaração de que o licitante tomou conhecimento de todas as informações e das condições locais para o cumprimento das obrigações objeto da licitação. § 1o A exigência de atestados será restrita às parcelas de maior relevância ou valor significativo do objeto da licitação, assim consideradas as que tenham valor individual igual ou superior a 4% (quatro por cento) do valor total estimado da contratação. § 2o Observado o disposto no caput e no § 1o deste artigo, será admitida a exigência de atestados com quantidades mínimas de até 50% (cinquenta por cento) das parcelas de que trata o referido parágrafo, vedadas limitações de tempo e de locais específicos relativas aos atestados.” (Ressalvam-se os grifos) Essas circunstâncias permitem concluir no sentido da relevância dos fundamentos articulados na peça de ingresso (art. 1o, caput, em composição com o art. 7o, inc. III, ambos da LMS). O requisito referente ao risco da demora também está satisfeito na hipótese, diante do início dos trabalhos de transição da gestão da Rodoviária do Plano Piloto (Id. 65420917). Com esses fundamentos, diante da presença dos requisitos objetivos autorizadores, defiro a liminar pleiteada para suspender o curso do procedimento licitatório regido pelo Edital de Concorrência no 1/2024/SEMOB/DF, bem como para obstar a assinatura ou a execução do contrato decorrente do mencionado certame até que sobrevenha deliberação a respeito do tema pela Egrégia 2a Câmara Cível. Notifique-se a autoridade impetrada para que preste suas informações no prazo de 10 (dez) dias, de acordo com a norma prevista no art. 7o, inc. I, da LMS. Atente-se também ao comando normativo contido no art. 7, inc. II, do mesmo diploma legal. Após, remetam-se os autos à douta Procuradoria de Justiça, nos moldes das regras enunciadas pelo art. 12 da LMS e pelo art. 228 do Regimento deste Egrégio Tribunal de Justiça. Publique-se. Brasília-DF, 24 de outubro de 2024. Desembargador Alvaro Ciarlini Relator [1] MEIRELLES, Hely Lopes. Direito administrativo brasileiro. 42 ed. São Paulo: Malheiros, 2016, p. 235-236. [2] MEIRELLES, Hely Lopes. Direito administrativo brasileiro. 42 ed. São Paulo: Malheiros, 2016, p. 110-111.